Tribunal: TJES
Processo: 0000891-69.2022.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000891-69.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILMA CASATI DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IUNA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado nº 0000891-69.2022.8.08.0028

Recorrente: VILMA CASATI DA SILVA

Recorrido: MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DOS FATOS. INÉPCIA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA AFASTADA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM SEDE DE RÉPLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferido o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - No que tange à alegação de "decisão surpresa" ou cerceamento de defesa, verifica-se que tal tese não subsiste. A preliminar de inépcia da inicial foi expressamente arguida pelo Município em sede de contestação, tendo a parte autora exercido o contraditório em sua plenitude ao apresentar réplica. Assim, tendo a recorrente tido a oportunidade de se manifestar e sanar as obscuridades apontadas antes da prolação da sentença, não há que se falar em violação ao dever de consulta ou surpresa processual. Nesse sentido:
“
ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – IMPOSSIBILIDADE – TESE DE INÉPCIA DA INICIAL APRESENTADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - PARTE AUTORA TEVE OPORTUNIDADE AO CONTRADITÓRIO TENDO-O EXERCIDO EM SUA PLENITUDE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00147329320228160001 Curitiba, Relator.: Marco Antonio Massaneiro, Data de Julgamento: 05/06/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2024)”.

4 - A análise dos autos revela que a petição inicial apresenta narrativa genérica e confusa, carecendo de fundamentação fática e jurídica específica que conecte os pedidos aos danos supostamente sofridos pela autora. A inicial indica períodos de prejuízo contraditórios e apresenta provas documentais (memorandos de 2021) que não guardam correlação lógica com o período narrado como início dos prejuízos alegados (2020).

5 - A falta de clareza quanto à causa de pedir e aos critérios de cálculo do valor integral pretendido dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo município. Do mesmo modo, em sede de réplica, foram apresentados argumentos contraditórios, pois a autora inicialmente afirma que não recebeu valores nos meses de janeiro/2020 e fevereiro/2021, mas posteriormente sustenta que, em alguns desses mesmos meses, teria havido pagamento a menor.

6 - O ordenamento jurídico exige que a parte demandante instrua a inicial com fatos e fundamentos jurídicos do pedido de forma inteligível, o que não ocorreu no presente caso, restando configurada a inépcia da inicial. Manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, uma vez que o vício não foi sanado oportunamente, inviabilizando o julgamento do mérito da causa. A propósito: “
Na hipótese em tela, a peça inicial mostra-se confusa e ininteligível, não sendo possível extrair dos fatos narrados uma conclusão lógica, e os fundamentos jurídicos do pedido e da causa de pedir. Ausência dos requisitos arrolados no art. 319 do CPC.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00133448320188190205 202400165232, Relator.: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/02/2025, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/02/2025)”.

7 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa pela recorrente. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)